Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-94.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE ABALROA O VEÍCULO QUE SEGUE À SUA FRENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO MOTORISTA QUE SOFREU A BATIDA NA TRASEIRA DO SEU AUTOMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. RESSARCIMENTO DOS SERVÇOS. POSSIBILIDADE.
1. O art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que deverá o condutor guardar, entre o veículo por ele conduzido e os demais, distância de segurança lateral e frontal, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, ainda, a velocidade, as características do local, da circulação, do automóvel e das condições climáticas. 2. Na hipótese de colisão traseira, há presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide com o automóvel que segue à sua frente, passível de ser elidida mediante a apresentação de provas em sentido contrário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal.
3. No caso, o motorista (réu) que bateu no veículo situado à sua frente não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que a autora descumpriu alguma regra de trânsito ou que, de alguma maneira, deu causa ao acidente de trânsito objeto desta lide, de modo que não elidiu a presunção de culpa existente em seu desfavor.
4. Considerando a culpa do réu pelo acidente de trânsito em questão, bem como o disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil (CC), deve esse litigante arcar com os danos de ordem material (lanternagem e pintura) decorrentes do sinistro (ato ilícito) causado por sua responsabilidade e que foram devidamente comprovados pela autora.
5. Recurso de apelação desprovido.